Tribunal: TJPA
Processo: 0017386-71.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017386-71.2017.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ENGRACA COSTA DA SILVA, DOMINGOS CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação revisional de negócio jurídico c/c indenização. Desapropriação. Diferença de valor em razão da ausência de correção monetária. Aplicação de índices oficiais. Correção e juros como consectários legais da condenação. Não configuração de julgamento extra petita. Sucumbência mínima. Inversão do ônus.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por NORTE ENERGIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Engraça Costa da Silva e Domingos Correa da Silva, com fundamento em alegada diferença no valor indenizatório pago por desapropriação, por ausência de correção monetária entre a data de avaliação (maio de 2013) e a efetivação do pagamento. A sentença condenou a empresa ao pagamento da diferença com incidência de IPCA, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) verificar a existência de julgamento extra petita em razão da imposição de correção monetária não prevista no pedido inicial;

(ii) examinar a possibilidade jurídica de incidência de correção monetária e juros de mora mesmo na ausência de cláusula expressa no contrato indenizatório;

(iii) reavaliar a correta distribuição do ônus de sucumbência, à luz da parcial procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita e violação ao princípio da não surpresa, foi rejeitada, pois a correção monetária e os juros legais são consectários legais da condenação, reconhecidos como matéria de ordem pública, passíveis de imposição judicial ex officio, sem configurar inovação no objeto da lide.

No mérito, a imposição da correção monetária, nos moldes do art. 27, § 4º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, visa recompor a perda inflacionária e impedir o enriquecimento sem causa da expropriante. Assim, trata-se de recomposição do valor real da indenização, e não de acréscimo ilícito ou indevido.

No tocante à sucumbência, reconheceu-se que os autores lograram êxito apenas quanto à diferença de correção monetária, sendo indeferidos os demais pedidos principais da inicial. Assim, a empresa foi vencida em parte mínima da demanda, o que autoriza a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, com a inversão do ônus de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para inverter o ônus sucumbencial, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios. Mantida a sentença quanto ao mérito.

Tese de julgamento:

“A imposição de correção monetária e juros legais sobre o valor da indenização expropriatória constitui consectário legal da condenação e matéria de ordem pública, não configurando julgamento extra petita.”

“Caracterizada a sucumbência mínima da parte ré, é devida a inversão do ônus de sucumbência, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 86, parágrafo único; 219; 487, I; CC, art. 405; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.374.977/RS, rel.
Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/3/2023 e
STJ, AgInt no REsp 2.017.524/MA, rel.
Min. Francisco Falcão, DJe 24/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
NORTE ENERGIA S/A
contra
ENGRAÇA COSTA DA SILVA E DOMINGOS CORREA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 2º Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Revisional de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela antecipada nº 0017386-71.2017.8.14.0005, que julgou parcialmente procedente a demanda.

A ação teve como objetivo pedido indenizatório proposta por Engraça Costa da Silva e Domingos Correa da Silva contra a empresa Norte Energia em virtude da desapropriação de seus imóveis, por preço inferior ao valor de mercado.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 9289975), julgando parcialmente procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. Condenar a empresa ré a pagar indenização por DANOS MATERIAIS equivalente à diferença correspondente à correço monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (maio de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º do Decreto-Lei nº 3.365/1941;

2. Sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correço monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citaço (art. 219 c/c 405 do CC).

3. Condeno a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaço, nos termos do art. 86 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformada a Norte Energia interpôs recurso de apelação (ID Num. 9289977), arguindo preliminarmente que a sentença deve ser considerada nula, por violar o princípio da não surpresa e por extrapolar os limites da lide, pois ao apresentar a petição inicial, em nenhum momento o autor mencionou a necessidade de aplicação de correção monetária sobre o valor da indenização.

No mérito, reforça que a própria sentença reconheceu que não houve vício de consentimento que justificasse a nulidade do acordo firmado entre as partes. Assim, não caberia ao juízo impor índices de correção sobre valores que foram livremente pactuados, especialmente quando o contrato não prevê qualquer cláusula nesse sentido. Ressaltou, ainda, no caso de manutenção do julgado, requer que, ao menos, seja reformada a parte que trata do ônus de sucumbência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão (ID Num. 9289978 - Pág. 3), os apelados apesar de devidamente intimados, não apresentaram resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, conforme ID Num. 17581389.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la primeiramente.

PRELIMINAR DE DECISÃO NÃO SURPRESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em sede de preliminar, o autor utiliza os mesmos fundamentos já expostos para requerer a nulidade da decisão, alegando violação ao princípio da não surpresa e ocorrência de julgamento extra petita. Sustenta que, ao apresentar a petição inicial, em momento algum foi suscitada a necessidade de aplicação de fatores de correção monetária sobre o valor da indenização. Argumenta, ainda, que a causa de pedir e os pedidos formulados limitam-se à pretensão de revisão de instrumento particular, com base em supostos vícios e alegados erros na avaliação imobiliária que embasou a celebração do contrato, não havendo, portanto, nos autos qualquer requerimento expresso de condenação ao pagamento de diferenças a título de correção monetária.

Contudo, no que se refere ao tema, é pacífico o entendimento de que a correção monetária configura matéria de ordem pública, integra o pedido de forma implícita e, por isso, não configura julgamento extra ou ultra petita sua inclusão ex officio na decisão judicial. Nesse contexto, de acordo com precedentes jurisprudenciais consolidados, não se exige a aplicação estrita do princípio da congruência entre o pedido e a decisão quanto à atualização monetária.

Além disso, a correção monetária plena tem por finalidade recompor a perda do valor da moeda ao longo do tempo, garantindo a manutenção do poder aquisitivo original do valor devido, não se tratando, portanto, de acréscimo indevido ou inovação no objeto da lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção ou não da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à diferença decorrente da correção monetária dos valores recebidos, levando-se em conta o intervalo entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento. Determinou-se, para tanto, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme previsto no art. 27, § 4º.

Além disso, sobre o montante apurado, foi determinada a incidência de correção monetária pelo mesmo índice, a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC, combinado com o art. 405 do Código Civil.

Em suas razões, conforme já registrado no relatório, o Apelante sustenta que não houve qualquer vício de consentimento capaz de comprometer a validade do acordo celebrado entre as partes. Assim, entende que a sentença não poderia ter estabelecido índice de correção monetária sobre os valores livremente pactuados, especialmente diante da ausência de previsão contratual nesse sentido.

Entretanto, não se está diante de violação à autonomia da vontade ou ao princípio do pacta sunt servanda. Como já mencionado na análise das preliminares, a correção monetária não constitui inovação contratual, tampouco desrespeito ao ajuste entre as partes. Trata-se, na verdade, de mecanismo legal que visa apenas preservar o valor real da moeda, mantendo seu poder aquisitivo.

A correção monetária é, portanto, matéria de ordem pública, integra o pedido de forma implícita e representa mero consectário legal da condenação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é o de que os índices de correção monetária e juros de mora, por serem consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, razão pela qual a sua aplicação não configura julgamento extra petita. (...)” (AgInt no REsp n. 1.374.977/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ENTE PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II - Consoante a jurisprudência do STJ, tem-se que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"(AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 9/8/2017)."(AgInt no REsp n. 1.961.977/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 30/8/2022.) (...)” (AgInt no REsp n. 2.017.524/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Caso seja mantida a sentença, pugna pela reforma da parte que fixou o ônus de sucumbência, pois os Autores pretendiam a revisão do valor da indenização relativa à desapropriação e ainda o recebimento de indenização por danos morais. Contudo, aduz que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a Apelante ao pagamento da diferença de valores correspondente à correção monetária pelo IPCA, dos valores recebidos, considerando o lapso de tempo entre a data de referência dos valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, sendo os restantes dos pedidos indeferidos.

No caso, ao analisar a petição inicial, verifica-se que constam três pedidos: 1) nulidade das cláusulas abusivas; 2) revisão do contrato; 3) danos morais.

O único ponto reconhecido foi o direito da parte autora à diferença de valores decorrente da atualização monetária, medida essa que visa evitar o enriquecimento sem causa da parte ré, e que, conforme já fundamentado, decorre da própria natureza jurídica da obrigação de pagar.

Na verdade, o que aconteceu no caso em análise, foi puramente a constatação de que a parte autora faz jus à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerando o lapso temporal entre a data de referência dos valores (2013) e o efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerida.

Diante desse cenário, assiste razão à Apelante quanto à necessidade de reforma da sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que foi vencida apenas em parte mínima do pedido, tendo a maioria dos pedidos dos autores sido rejeitada. A sentença, no entanto, condenou exclusivamente a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, inverto os ônus da sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para inverter o ônus sucumbencial, mantendo os demais comandos sentenciais,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025